Tribunal: STF
Processo: ARE 959620
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REVISTA ÍNTIMA COMO CONDIÇÃO DE VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO DE TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. ART. 1º, III, E ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE SOBRE A INADMISSIBILIDADE DA PROVA OBTIDA EM VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS, CONVENCIONAIS E LEGAIS.



    I CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 998), em que postula a reforma do acórdão absolutório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o restabelecimento de sentença condenatória ditada em face da recorrida pelo delito de tráfico de drogas.



    2. O tema em debate cinge-se à ilicitude, ou não, da prova obtida a partir de regras e práticas vexatórias como condição ao ingresso em unidades prisionais.



    II QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Estabelecer o que se caracteriza como prática vexatória em contraposição às formas legítimas de controle no ingresso dos visitantes nas unidades de segregação compulsória (Presídios, Cadeias Públicas, Penitenciárias, Unidades Socioeducativas de Internação ou Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico). 



    4. Saber se há, ou não, compatibilidade dos procedimentos que se caracterizem como prática vexatória com a Constituição da República, diante do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput, CRFB); do postulado da proporcionalidade; dos direitos fundamentais à intimidade e à honra (art. 5º, X, CRFB); e da vedação ao tratamento desumano e degradante (art. 5º, III, CRFB).



    5. Definir as consequências e sanções processuais decorrentes da inserção nos autos de investigação da prova obtida mediante práticas vexatórias, com a violação das normas constitucionais.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    6. A partir das contribuições trazidas pelos integrantes do colegiado, que passam a compor o inteiro teor do voto, definiu-se a revista pessoal como gênero no qual estão englobadas a revista mecânica, a revista manual e a revista íntima.



    7. A caracterização de alguma dessas modalidades como prática vexatória somente ocorrerá quando a condução da revista pessoal pela autoridade se perfaz de maneira abusiva, humilhante, degradante ou discriminatória.



    8. Essas modalidades de revista pessoal, especialmente aquelas com maior ingerência nos direitos fundamentais titularizados pelos visitantes, devem ser realizadas de modo respeitoso e consentâneo com as balizas regulamentares, protocolares e legais. 



    9. A prognose legal prioriza o uso de instrumentos radioscópicos, como equipamentos eletrônicos, detectores de metais, scanners corporais, raquetes e aparelhos de raio-X, para o controle de entrada nas unidades de privação de liberdade. 



    10. As revistas íntimas são conceituadas como aquelas que envolvem a retirada parcial e total do vestuário de alguém para a verificação das regiões íntimas, devendo ser realizadas, em caso de necessidade, segundo parâmetros ora estabelecidos e com devido respeito ao valor intrínseco da pessoa humana. 



    11. A interpretação sistemática das normas constitucionais que materializam o dever estatal de segurança pública pressupõe a opção preferencial pelos meios necessários, adequados e proficientes nas atividades de prevenção e/ou repressão dos delitos. Isso significa, na espacialidade do indispensável controle de entrada dos itens e objetos proibidos em unidades prisionais, que devem ser adotadas estratégias concomitantemente eficazes e humanizadas.



    12. Constitui escusa indevida o argumento retórico da “reserva do possível”, sendo dever do Estado garantir, minimamente, o conteúdo normativo dos direitos fundamentais. Precedentes.



    13. A utilização das provas obtidas por práticas vexatórias arrosta os limites éticos do processo penal democrático, tratando-se de questão a ser suscitada e examinada pelas instâncias judiciais competentes em cada caso concreto. 



    14. Adere-se à proposta de modulação dos efeitos da decisão, com base no princípio da segurança jurídica e tendo em perspectiva o resguardo da validade dos elementos probatórios obtidos nos controles dos estabelecimentos de segregação, assim como para que as unidades da federação se ajustem progressivamente a diretrizes mais humanizadas no controle dos visitantes. 



    15. Precedentes: RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Tema 220, DJe 1º.2.2016: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”); AgR na SL 1.153, Rel. Min. Dias Toffoli (proibição de revista íntima por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina); Recurso de Revista 57000-53 20095050009, TST, unânime, Dje 23.08.2012 (limitações ao exercício do poder diretivo do empregador); Caso Presídio Miguel Castro Castro x Peru (Corte Interamericana de Direitos Humanos); Caso 10.506, Relatório nº 38/96 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos).



    IV DISPOSITIVO E TESE



    16. Pretensão recursal a que se nega provimento, pois evidenciada a higidez do acórdão absolutório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seja porque o aresto possui outros fundamentos jurídicos autônomos e legítimos, seja pelas circunstâncias concretas nas quais realizada a revista íntima.



    17. Tese que se desdobra nos seguintes pontos:



    “1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento.



    2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias, e comportamentos suspeitos.



    3. Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data deste julgamento, para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais.



    4. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação, e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país.



    5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais, esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. 



    6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória; deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação, e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. 



    (i) O excesso ou o abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida.



    (ii) Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita.



    (iii) O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada”.